Tribunal: STF
Processo: HC 266824
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] incurso no crime de lesão corporal culposa, omissão de socorro, desacato, discriminação ou preconceito e ameaça. Isso porque, sem reduzir a velocidade e em velocidade incompatível com a da via e agindo como se estivesse na preferencial, o paciente atropelou violentamente duas mulheres”.

    II. Questão em discussão

    2. Alegadas inexatidão no acórdão e omissão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 338, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “[se] os embargos forem recebidos, a nova decisão se limitará a corrigir a inexatidão, ou a sanar a obscuridade, dúvida, omissão ou contradição, salvo se algum outro aspecto da causa tiver de ser apreciado como consequência necessária”.

    4. No caso, constatada a inexatidão na ementa do acórdão embargado, faz-se necessária sua correção.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos parcialmente acolhidos.